Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-45.2022.8.11.0059
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000854-45.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO JOSE MARCAL - CPF: 136.852.521-00 (RECORRIDO), MARIANA DE LIMA WOLPP - CPF: 035.600.571-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000854-45.2022.8.11.0059.

Origem: Juizado Especial Cível de Porto Alegre do Norte.

Recorrente: ENERGISA S/A.

Recorrido: JOÃO JOSÉ MARÇAL.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
TOI ASSINADO, FOTOS E LAUDO EMITIDO PELO INMETRO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR
- FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pela funcionária do reclamante, acompanhado do Laudo emitido por órgão oficial e registros fotográficos, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual.

2.

Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida e declarar a inexistência do débito
sub judice
.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo, no valor de
R$ 24.999,94
(vinte e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), referentes ao período de junho/2020 a setembro/2021.

Todavia, a requerida apresentou em sua defesa, o termo de ocorrência e inspeção nº 68740238, devidamente assinado pelo Sra. Vilma Aquino Rocha que se identificou como funcionaria do reclamante, bem como,
Laudo pericial emitido por órgão oficial e registros fotográficos
, dando conta da irregularidade apontada.

Oportuno, salientar, que o reclamante em sede de impugnação não contestou especificamente os documentos apresentados na contestação, inclusive, nada mencionou a respeito da assinatura da sua funcionaria no Termo de Ocorrência e Inspeção.

Ressalto que a Resolução 414/2010 da ANEEL não exige a realização de perícia em todos os casos de desvio de energia, mas quando for constatada violação do medidor ou de outros equipamentos de medição como no caso. Nesse sentido é a redação do art. 129, especificamente nos incisos II e III, do § 1º e no § 5º, vejamos:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

(...)

§ 5º
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor
ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Portanto, foi constatada irregularidade no medidor, portanto,
a exigência da norma supracitada, foi devidamente cumprida, demonstrando a irregularidade apontada
.

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica consumida pelo autor.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência dos pedidos iniciais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023